Tribunal: TJDFT
Processo: 0000975-03.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
I - Demonstrado, cabalmente, nos autos, que o réu proferiu ameaças contra a vítima, suficientes para abalar sua tranquilidade psíquica, impõe-se a sua condenação pelo crime previsto no art. 147, caput, do CP.
II - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui especial relevo, podendo lastrear a prolação de um decreto condenatório, ainda mais quando respaldada em outras provas.
III - Recurso conhecido e provido.